Tribunal: TJSP
Processo: 1004659-49.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de trânsito – Ação de Reparação de danos patrimoniais, morais e estéticos cumulada com pensão vitalícia – Inconformismo das corrés – A corré Roadrunner foi contratada pela concessionária para prestar serviços – Preposto causador do acidente de trânsito – Responsabilidade objetiva e, no mais, bem comprovada a culpa – Dever de indenizar - Autor conduzia sua motocicleta e teve

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de trânsito – Ação de Reparação de danos patrimoniais, morais e estéticos cumulada com pensão vitalícia – Inconformismo das corrés – A corré Roadrunner foi contratada pela concessionária para prestar serviços – Preposto causador do acidente de trânsito – Responsabilidade objetiva e, no mais, bem comprovada a culpa – Dever de indenizar - Autor conduzia sua motocicleta e teve a trajetória interceptada – Ausência de demonstração de culpa exclusiva do autor no acidente, que necessitou amputar uma das pernas em razão do acidente – Danos morais fixados em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e danos estéticos fixados em R$80.000,00 (oitenta mil reais) – Prejuízos verificados, devida entretanto a redução do quantum indenizatório dos danos estéticos a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – Importância mais adequada à luz das circunstâncias do caso e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Pensão mensal devida – Notória perda da capacidade laboral do autor em razão da perda da perna – Autor que laborava como vigia - Pensão mensal devida, ainda que o autor estivesse desempregado à época dos fatos – Precedentes – Arbitramento em um salário mínimo mensal que se mostra dentro dos critérios da razoabilidade – Termo final da pensão – Pretensão à redução para 65 (sessenta e cinco anos) – Não cabimento – Limite passível de ser estabelecido com base nas informações do IBGE – Aumento da expectativa de vida registrada para as pessoas do sexo masculino para limite superior a 70 anos – Pensão mantida até os 70 (setenta) anos – Acolhimento de ambos os recursos para reduzir a indenização por dano estético, sem modificação na distribuição dos ônus de sucumbência – Acolhimento, além disso, do recurso da Concessionária para autorizar abatimento do seguro obrigatório DPVAT e corrigir a incidência da correção monetária sobre os danos morais e estéticos, que incidem a partir da data da sentença (arbitramento) e não do evento danoso – Manutenção dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) – Adequação, de ofício, da incidência da correção monetária e juros de mora sobre os danos materiais – Correção monetária incidente a partir do desembolso ou data do orçamento e juros de mora da citação – Recursos providos, em parte, com adequação, de ofício, de correção monetária e juros de mora sobre os danos materiais.